Tribunal: TCU
Processo: 006.744/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Senhor Paulo Eduardo de Oliveira Júnior, ex-Coordenador de Administração do Hospital Federal dos Servidores do Estado  HFSE, contra o Acórdão 1.777/2022-TCU-2a Câmara, mediante o qual esta Corte aplicou individualmente ao ora recorrente a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei no 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Sr. Paulo Eduardo de Oliveira Júnior contra o Acórdão 1777/2022-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual esta Corte aplicou individualmente ao ora recorrente e ao Sr. Sérgio Eduardo Macedo Campos Costa a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei no 8.443/92, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, nos termos do arts. 32, inciso I, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, c/c os art. 285 e 286, parágrafo único, do RITCU, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente, por consequência, a multa aplicada ao Sr. Paulo Eduardo de Oliveira Júnior pelo item 9.5 do Acórdão 1777/2022-TCU-Segunda Câmara , mantendo-se, contudo, em seus exatos termos a multa aplicada ao Sr. Sérgio Eduardo Macedo Campos Costa; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE).